Tribunal: TJES
Processo: 5000009-35.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000009-35.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: LUCIANO DE OLIVEIRA VIANA SANTANA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000009-35.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: LUCIANO DE OLIVEIRA VIANA SANTANA

EMBARGADA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA e outros,

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pela
LUCIANO DE OLIVEIRA VIANA SANTANA,
em face do Acórdão (ID. 4882230), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora Embargado.

Em suas razões (ID. 4883560), a Embargante sustenta ocorrência de omissão no Acórdão no tocante a forma de devolução por sorteios, vez que ficou estabelecido no
decisum
que os valores pagos no contrato de consórcio deverão ser restituídos por ocasião do encerramento do grupo, contudo, não mencionou a possibilidade de restituição através de sorteio.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões aos Embargos (ID. 4974551)

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, entendo que assiste razão ao Embargante, uma vez que verifico que houve erro material no tocante à possibilidade de restituição dos valores após contemplação, conforme exposto pelo próprio embargado em suas razões recursais, o que deve ser corrigido. No entanto, não há nenhum outro vício no acórdão que justifique a anulação do julgamento.

Desta feita, onde se lê:

Desta feita, merece parcial reforma a sentença guerreada, uma vez que a restituição dos valores desembolsados pela autora deve ocorrer em até 30 dias após o término do grupo, acrescido de correção monetária e juros legais de mora apenas após o decurso do indicado prazo.

Por tal razão, o recurso deve ser parcialmente provido, na forma da fundamentação ora explanada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, para julgar parcialmente a pretensão autoral, determinando que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que a autora permaneceu vinculada ao contrato. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

Leia-se:

Desta feita, merece parcial reforma a sentença guerreada, uma vez que a restituição dos valores desembolsados pela autora deve ocorrer em até 30 dias após o término do grupo ou quando ocorrer a contemplação do autor, acrescido de correção monetária e juros legais de mora apenas após o decurso do indicado prazo.

Por tal razão, o recurso deve ser parcialmente provido, na forma da fundamentação ora explanada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, para julgar parcialmente a pretensão autoral, determinando que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo ou quando ocorrer a contemplação do autor, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que a autora permaneceu vinculada ao contrato. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

Assim, merece retificação o acórdão embargado, apenas na forma ora exposta, devendo os demais termos serem mantidos em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Por esta razão, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
, e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)